Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742008-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0720023-48.2023.8.07.0001 movida por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., determinou a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito de titularidade da executada e demais filiais. Por meio da decisão de ID 64763854, a eminente Desembargadora Sandra Reves, no exercício da Relatoria eventual, deferiu o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Vieram-me os autos conclusos por redistribuição, face a prevenção em função de agravo de instrumento n. 0718125-66.2024.8.07.0000. É o relato do essencial. Para o deslinde da controvérsia instaurada, intimem-se ambas as partes litigantes para que informem a essa Relatoria sobre o andamento/fase do procedimento de Recuperação Judicial da executada agravante Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., prestando informações pormenorizadas e colacionando ao instrumento os principais e últimos atos processuais ali proferidos. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator